Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – REQUISITOS PRESENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. O autor opôs embargos de declaração alegando omissão no julgado quanto à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. E de fato, o acórdão embargado cuidou apenas do artigo da condenação relativo à restituição do valor pago pela contratação do serviço, omitindo-se quanto ao artigo relativo à restituição dobrada de valor cobrado sem justa causa.

3. Assim, reconhecida a omissão, é caso de acolhimento dos Embargos de Declaração para cuidar também do tópico relativo à restituição dobrada referida.

4. A Lei 14.046/2020 disciplina a forma de restituição dos valores pagos cujo serviço não tenha sido prestado em razão da pandemia, mas não alcança as cobranças ilícitas, como a que restou reconhecida neste processo, cuja restituição deve ser feita de imediato.

5. Para que se dê a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, consoante estatuído pelo parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

6. In casu, na reserva referente ao Design Suites Bariloche, o valor pago em favor da Decolar foi de R$ 1.194,84 e do hotel, US$ 1.408,05, como consta na fatura do cartão de crédito do autor (ID Num. 21438179 – Pág. 2). Contudo, o valor contratado era US$ 1.080,13 e não US$ 1.408,05 (ID Num. 21438178). A taxa de conversão foi de 4,48 (ID Num. 21438179 – Pág.1), logo deu-se uma cobrança a mais de US$ 327,92 equivales a R$ 1.469,08.

5. Portanto, presentes os requisitos, a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada é medida que se impõe, devendo a sentença ser confirmada nesse ponto.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

Para suprir a omissão e confirmar a sentença quanto à condenação ao pagamento do valor de R$ 1.469,08 relativo à dobra do que foi indevidamente cobrado, registrando-se, ademais, como PARCIALMENTE PROVIDO o Recurso Inominado da parte requerida.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.